Tribunal: TJSP
Processo: 1500976-84.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos da vítima, testemunha e do policial militar coesos e harmônicos –– Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – A testemunha presencial Karen reconheceu o réu como sendo um dos autores dos crimes, tanto em sede policial quanto em sede

Ementa:
Roubo – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos da vítima, testemunha e do policial militar coesos e harmônicos –– Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – A testemunha presencial Karen reconheceu o réu como sendo um dos autores dos crimes, tanto em sede policial quanto em sede judicial – Por sua vez, a ofendida não reconheceu o recorrente com absoluta certeza, em razão do nervosismo no momento do roubo, porém asseverou que o acusado é muito parecido com o assaltante – Ainda, nada produziu a d. Defesa em demérito à credibilidade do depoimento do policial. Ao contrário, a versão do miliciano encontrou seguro agasalho na prova dos autos, sendo que, inclusive, a faca utilizada na prática do roubo foi encontrada próximo ao réu. Nota-se que não há qualquer indício que corrobore a tese defensiva de que o policial teria induzido o reconhecimento do acusado - Alegação de que o reconhecimento do recorrente se deu sem as cautelas do artigo 226 do Código de Processo Penal – Inocorrência – O referido artigo, por incorporar a expressão "se possível" em sua redação, deixa claro que as formalidades nele previstas são, no máximo, recomendadas, porém não obrigatórias – Outrossim, a testemunha Karen ratificou o reconhecimento do apelante em sede judicial – Afastamento da agravante relativa à reincidência – Incabível – A referida agravante restou devidamente comprovada às fls. 26/34, através do processo no 1500037-07.2019.8.26.0286 – Fixação de regime aberto para o cumprimento da pena – Inapropriado – Regime fechado é o único adequado para a prevenção e reprovação de crimes dessa natureza, sendo que a concessão de regime diverso a autores de crime de roubo anula a finalidade intimidante da reprimenda, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa – Ademais, trata-se de réu reincidente - Concessão do benefício da justiça gratuita – Impertinente – A mera alegação de que o acusado não possui condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para a concessão da benesse - Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500976-84.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante WALLACE
RICARDO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.Arrematando-se,
tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomende-se o
réu na prisão em que se encontra. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286
Apelante: Wallace Ricardo Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itu
Voto no 26946
Roubo
Absolvição por insuficiência de provas

Impossibilidade Depoimentos da vítima, testemunha e do
policial militar coesos e harmônicos
Conjunto
probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório
Materialidade e autoria devidamente comprovadas A
testemunha presencial Karen reconheceu o réu como sendo
um dos autores dos crimes, tanto em sede policial quanto
em sede judicial Por sua vez, a ofendida não reconheceu
o recorrente com absoluta certeza, em razão do nervosismo
no momento do roubo, porém asseverou que o acusado é
muito parecido com o assaltante Ainda, nada produziu a
d. Defesa em demérito à credibilidade do depoimento do
policial. Ao contrário, a versão do miliciano encontrou
seguro agasalho na prova dos autos, sendo que, inclusive, a
faca utilizada na prática do roubo foi encontrada próximo
ao réu. Nota-se que não há qualquer indício que corrobore a
tese defensiva de que o policial teria induzido o
reconhecimento do acusado - Alegação de que o
reconhecimento do recorrente se deu sem as cautelas do
artigo 226 do Código de Processo Penal Inocorrência O
referido artigo, por incorporar a expressão “se possível” em
sua redação, deixa claro que as formalidades nele previstas
são, no máximo, recomendadas, porém não obrigatórias
Outrossim, a testemunha Karen ratificou o reconhecimento
do apelante em sede judicial Afastamento da agravante
relativa à reincidência Incabível A referida agravante
restou devidamente comprovada às fls. 26/34, através do
processo no 1500037-07.2019.8.26.0286
Fixação de
regime aberto para o cumprimento da pena Inapropriado
Regime fechado é o único adequado para a prevenção e
reprovação de crimes dessa natureza, sendo que a
concessão de regime diverso a autores de crime de roubo
anula a finalidade intimidante da reprimenda, estimulando
a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou
grave ameaça à pessoa
Ademais, trata-se de réu
reincidente - Concessão do benefício da justiça gratuita
Impertinente A mera alegação de que o acusado não
possui condições de arcar com as despesas processuais não
é suficiente para a concessão da benesse - Pena e regime
mantidos - Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
3
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, em 12 de junho de 2019, por volta
das 20h00, na Avenida Doutor Herculano de Godói Passos, no 200,
Bairro São Luiz, no município de Itu, o apelante WALLACE
RICARDO MARTINS, mediante grave ameaça exercida com emprego
de faca, subtraiu, para si, um aparelho celular da marca Samsung,
modelo J2 “Prime”, cor dourada, pertencente à vítima TAMIRES
INÁCIO DA SILVA.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 02a Vara Criminal da Comarca de Itu/SP, o recorrente foi condenado
à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
12 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita
no artigo 157, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela a defesa do
acusado, pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de
provas. Alega que o reconhecimento feito pela vítima não observou as
cautelas do artigo 226, inciso III, do Código de Processo Penal. Aduz
que as testemunhas de acusação são contraditórias. Subsidiariamente,
requer o afastamento da agravante relativa à reincidência, a fixação de
regime aberto, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita
(fls. 114/138).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
4
Bem processado o recurso, com
apresentação de contrarrazões (fls. 146/150), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do apelo (fls.
195/199).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Apurou-se nos autos que, nas
circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, o apelante,
munido de arma branca, abordou a vítima e, exibindo o aludido objeto,
anunciou o assalto.
Ato contínuo, o recorrente tentou,
por meio de força bruta, subtrair a bolsa da ofendida, sem sucesso. A
seguir, o acusado apoderou-se do celular da vítima e, em posse do bem,
empreendeu fuga do local.
Policiais
militares
foram
acionados e, em posse das características do réu, lograram êxito em
abordá-lo em local diverso, bem como em localizar a arma utilizada no
delito dispensada em local próximo, o que culminou em sua prisão em
flagrante.
A materialidade do delito restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
5
comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de
ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fl. 12, laudo
pericial de fls. 94/96, bem como das demais provas produzidas no
decorrer da instrução criminal.
A autoria do crime também é
inconteste.
O
apelante
WALLACE
RICARDO MARTINS foi interrogado em sede policial, porém optou
por não colaborar com a elucidação dos fatos, mantendo-se silente,
atitude que, embora escudada em garantia constitucional, é imprópria de
pessoas acusadas de um grave delito (fl. 06). Pelo contrário, aquele que
é injustamente acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o
que, porém, não ocorreu no caso dos autos.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na jurisprudência:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício que
se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o
silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à
autoridade policial a respeito da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo
deu a conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do
Ministério Público. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também não nega (“Qui tacet non utique fatetur,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
6
sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do interrogando
seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém, preso e acusado de
delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP, Apelação
Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito Criminal, rel.
CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Posteriormente, ouvido sob o
crivo do contraditório, relatou que estava em um bar, quando apareceu
o policial, que já o havia abordado anteriormente. Disse que não portava
nada de ilícito, negou ter dispensado a faca e afirma que a vítima não o
reconheceu. Afirmou que posteriormente apareceu uma testemunha
dizendo que o reconhecia. Atribuiu o reconhecimento à indução por
parte dos policiais (vide mídia).
Contudo, a versão exculpatória do
recorrente restou isolada no contexto fático-probatório.
A vítima TAMIRES INÁCIO DA
SILVA narrou que caminhava pelo bairro São Luiz, falando no
telefone, quando um rapaz claro se aproximou e tentou roubar sua
bolsa, com o emprego de uma faca. Gritou e dois rapazes que estavam
na rua foram ao seu auxílio. O assaltante, então, subtraiu o celular e saiu
correndo. Mais tarde, compareceu à Delegacia para identificar o
suspeito que se encontrava preso e disse que ele era muito parecido com
o autor do roubo. Não pode dar certeza porque estava escuro e não viu o
rosto do assaltante com clareza (vide mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
7
A
testemunha
KAREN
DERCYELE DE CARVALHO declarou que caminhava na rua, quando
notou um indivíduo loiro, alto, de cabelos claros e trajando uma blusa
cinza com capuz agindo de forma suspeita. Reparou que o indivíduo
aproximou-se de uma menina portando uma faca. Gritou por socorro
com intuito de ajudar a vítima e dois rapazes foram em direção a ela. O
assaltante fugiu com o celular da vítima. Posteriormente foi à Delegacia
para identificar o autor do crime e reconheceu sem sombra de dúvidas
que o acusado foi o autor do crime. Em Juízo, ratificou o
reconhecimento, dizendo ter certeza absoluta de que o réu foi o autor do
roubo. Disse que o olhar foi muito marcante (vide mídia).
O
policial
militar
TIAGO
BORTOLO DONON consignou que foi informado do roubo no bairro
São Luiz e avistou o acusado, que tinha as características semelhantes
ao suspeito. Realizou a abordagem e não encontrou nada de ilícito.
Contudo, próximo a ele, havia uma faca. Mais tarde na Delegacia, a
testemunha Karen reconheceu o réu como o autor do crime. Disse que a
vítima Tamires estava muito nervosa durante o roubo e não conseguiu
reconhecê-lo (vide mídia).
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados nos autos.
Nos crimes de roubo, que são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
8
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pela vítima e
testemunha, que foram seguros e coerentes, são dotados de extrema
relevância. E, ademais, elas não tinham qualquer motivo para atribuir
crime de tal gravidade à pessoa inocente, sendo que nada de concreto
nesse sentido foi demonstrado.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante,
dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do
paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria
do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
9
de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada (STJ HC 200901486254 - grifei).
Outrossim,
é
cediço
que
o
testemunho prestado por policial que participou diretamente da
ocorrência é válido e tem o mesmo valor relativo que qualquer outra
prova que se produza nos autos, sendo inquestionável, até que se prove
o contrário, por gozar de fé pública e quando corroborado com outros
elementos de prova.
Nesse
sentido,
a
seguinte
jurisprudência:
“EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECURSO
DEFENSIVO PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS
IMPOSSIBILIDADE
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
QUE EFETUARAM A PRISÃO ALIADOS AO LAUDO MÉDICO QUE
CONSTATOU A EMBRIAGUEZ PROVA SUFICIENTE CONDENAÇÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação proferida em
primeira instância, quando ficar comprovada a autoria e a materialidade do delito de
embriaguez ao volante pelos depoimentos dos policiais, que relataram que o acusado
conduzia o veículo de modo a colocar em risco a incolumidade pública e que estava
em visível estado de embriaguez, aliadas ao laudo médico, que constatou sua efetiva
embriaguez” (Processo n° 2008.018229-6- Julgamento em 10/11/2008-
Órgão Julgador- 2° Turma Criminal- Relator- Exmo. Sr. Des. Romero
Osme Dias Lopes).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
10
Nada produziu a d. Defesa em
demérito à credibilidade do depoimento do policial. Ao contrário, a
versão do miliciano encontrou seguro agasalho na prova dos autos,
sendo que, inclusive, a faca utilizada na prática do roubo foi encontrada
próximo ao réu. Nota-se que não há qualquer indício que corrobore a
tese defensiva de que o policial teria induzido o reconhecimento do
acusado.
O conjunto probatório é seguro e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria
do crime, não havendo qualquer motivo para a reforma da r. sentença.
Apesar da vítima Tamires ter dito
que o apelante era muito parecido com o autor do roubo, não o
reconheceu com absoluta certeza, pois ficou muito nervosa durante o
assalto. Contudo, a testemunha Karen, que presenciou o crime,
reconheceu o recorrente com absoluta certeza, sendo que ratificou o
reconhecimento em sede judicial.
Não prospera a tese da Defesa de
que não houve cumprimento às formalidades exigidas no artigo 226 do
Código de Processo Penal quando do reconhecimento realizado, e,
portanto, falho e eivado de vício.
Outrossim, nota-se que o artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
11
226 do Código de Processo Penal, por incorporar a expressão “se
possível” em sua redação, deixa claro que as formalidades nele
previstas são, no máximo, recomendadas, porém não obrigatórias. Este
dispositivo deve ser lido em consonância com o art. 563 do mesmo
Codex, consagração do brocardo pas de nullité sans grief, segundo o
qual: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa”.
A tese arguida não é nova e já
sofreu sistemática rejeição na jurisprudência. Confira-se, a propósito, a
seguinte decisão do C. Superior Tribunal de Justiça: “As disposições
insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência, não se tratando, pois, de nulidade”. (STJ, HC 134776/RJ, Rel. Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).
Além
de
desnecessária
a
observância de tal requisito, sua ausência não macula a segurança do
reconhecimento, especialmente in casu, sendo que a testemunha
reconheceu o recorrente como sendo o autor do crime, com clareza e
sem sombra de dúvidas.
Dessa forma, não há que se falar
em falha do reconhecimento feito pela testemunha presencial. Ademais,
esta não teria motivo para acusar pessoa inocente da prática de crime.
Portanto,
a
manutenção
da
condenação do recorrente é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
12
O M.M. Juízo a quo aplicou a
pena na sentença, condenando o apelante à pena-base de 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo legal.
Em face da agravante relativa à
reincidência, conforme se depreende às fls. 26/34, a pena foi majorada
em 1/6, restando definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-
multa, no valor mínimo legal.
Não
há
que
se
falar
em
afastamento da referida agravante, uma vez que esta restou devidamente
comprovada, de acordo com o processo no 1500037-07.2019.8.26.0286.
Incabível o pleito defensivo de
fixação de regime aberto, visto que correta a fixação de regime fechado
para o início do cumprimento da pena, uma vez que a concessão de
regime inicial diverso para autores de crime de roubo retira a eficácia
intimidante da pena e concorre para incentivar a prática deste tipo de
delito, ainda que o autor seja primário, o que não é o caso dos autos.
Ademais, trata-se de réu reincidente. Este é o entendimento que
prevalece na jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
13
“Força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“No crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500976-84.2019.8.26.0286 -Voto no
14
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Por derradeiro, impertinente o
pedido defensivo de concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez
que a mera alegação de que o acusado não possui condições de arcar
com as despesas processuais não é suficiente para a concessão da
benesse.
Aliás, anoto que eventual isenção
poderá ser concedida oportunamente na execução, fase adequada para
aferição da situação financeira do réu, uma vez que existe sempre a
possibilidade de alteração após a data da condenação, ficando refutada,
desta feita, eventual alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da
Carta Magna.
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR